Tribunal: TJPA
Processo: 0001654-31.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001654-31.2014.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO SOUSA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

EMBARGANTE: MAX KELVYN BARBOSA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001654-31.2014.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MAX KELVYN BARBOSA MOREIRA (ADVOGADO: MARCELINO FROTA VIEIRA)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-21302237 E JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA – TESE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP – ART. 28-A, do CPP – INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE.

Deve o embargante comprovar a existência de omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade dos embargos, acarretando a sua rejeição. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.
A pretensão de aplicação do benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não foi objeto do recurso de apelação, não havendo, portanto, a possibilidade de ser analisada nesta instância.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001654-31.2014.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MAX KELVYN BARBOSA MOREIRA (ADVOGADO: MARCELINO FROTA VIEIRA)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-21302237 E JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por MAX KELVYN BARBOSA MOREIRA em face de Acórdão de id-21302237.

Aduz o embargante que o Acórdão se encontra eivado de contrariedade e obscuridade, eis que não houve individualização das ações, inexistindo a prova do dolo. Requer a reforma do Acórdão a fim de que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para análise da preliminar de possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A, do CPP. Alternativamente, pretende sua absolvição.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que o embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

O v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida.

Quanto à pretensão de aplicação do benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A, do CPP, ressalto que não foi objeto do recurso de apelação, não havendo, portanto, a possibilidade de ser analisado nesta instância, razão pela qual não conheço do pedido.

No pertine à alegação de que não houve individualização das ações em relação ao Embargante, não merece prosperar, eis que o Acórdão foi claro quanto ao fato de que “as rodas do carro já haviam sido vendidas por Renan a Max”. Acrescente-se o fato de que o Acórdão descreve que o acusado Max, responsável pela oficina do ‘Garrincha’, adquiriu peças de um automóvel fruto de roubo praticado contra a vítima Magno. Sendo assim, afasto a alegação de ausência de individualização da conduta do ora embargante.

Diante de tais considerações, não há que se falar em contradição ou obscuridade no Acórdão ora embargado, mas a evidente pretensão de reforma do julgado em favor do embargante. Ressalto ainda que a finalidade dos embargos de declaração é a dissipação de dúvidas e incertezas criadas pela obscuridade e imprecisão da decisão judicial, o que não se vislumbra no presente caso.

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de apelação, não comprovando qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão ora embargada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 04/12/2024